Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL PORDANOSMORAIS – PRESCRIÇÃOTRIENAL. ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A ação com pretensão de reparação civil por danos morais está sujeita ao prazo prescricional trienal, consoante previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil. De sua vez, o Código Civil preceitua no art. 186 que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. A ação de reparação foi ajuizada em 28/03/2022, com o relato de fatos ofensivos ocorridos em duas ocasiões, uma em 2015 e outra em 2016, em que a ré lhe teria dirigido agressões verbais. Descreve ainda que, em março de 2022, a requerida teria proferido novas ofensas, além de “jogar o carro” em cima da autora, quando caminhava pela rua.
4. Como bem assentado pela sentença recorrida, os fatos ocorridos em 2015 e 2016 já estariam abarcados pela ocorrência da prescrição trienal, não havendo conexão com os novos fatos trazidos no boletim de ocorrência de ID Num. 41368587 - Pág. 1. Quanto à acusação de que a requerida teria “jogado o carro” na direção da autora, bem como a insultado verbalmente, inexistem nos autos indícios mínimos a sustentar a ocorrência de tais fatos, uma vez que o vídeo carreado aos autos não evidencia o comportamento imputado, tampouco as fotografias juntadas aos autos (ID Num. 41367348 - Pág. 1 a ID Num. 41367354 - Pág. 1).
5. Por ocasião da sessão de conciliação (ID Num. 41368571 - Pág. 1), a autora referiu a existência de prova testemunhal, mas não detalhou de quem se tratava, notadamente porque não há notícia na petição inicial de que os fatos lá narrados tivessem sido presenciados por outra pessoa. Nem autora, nem ré apresentaram o rol de testemunhas.
6. Assim, diante da ausência de mínima prova acerca dos fatos ensejadores da pretensão de reparação formulada, mantém-se integralmente sentença de improcedência do pedido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.